Tribunal: TJPA
Processo: 0804536-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804536-59.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: ALESSANDRA ROSA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DO DIPLOMA DEVE SER EXIGIDO NO MOMENTO DA POSSE
.
SÚMULA 266 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Com efeito,
a decisão monocrática agravada apenas aplicou o entendimento sedimentado na súmula 266 do STJ. Em se tratando especificamente de comprovação de escolaridade, deve ser ressaltado que o STJ já sumulou o entendimento de que a respectiva exigência deve ocorrer no momento da posse – após encerrado o certame

2. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo Município de Tailândia, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da

Comarca de Tailândia, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR (Processo n º 0800213-80.2020.8.14.0074) movido por ALESSANDRA ROSA RIBEIRO em face do Centro Universitário Internacional UNINTER/PAP, Mocajuba/PA e do Prefeito do Município Tailândia, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA, e determino que a segunda autoridade coatora, o Prefeito Municipal de Tailândia/PA receba o Diploma/Declaração da impetrante no momento da posse. Em relação a primeira autoridade coatora Reitor do Centro Universitário Internacional UNINTER / PAP MOCAJUBA/PA, entendo ser incompetente para processar e julgar esta causa, motivo pelo qual extingo o processo com relação ao demandado UNINTER – PAP MOCAJUBA/PA.

Determino a intimação do Município de Tailândia, na pessoa do Sr. Procurador Geral, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei 12.016/09, para querendo, ingressarem no feito.

Promova a Secretaria a baixa na distribuição em relação à primeira autoridade coatora Centro Universitário Internacional UNINTER – PAP MOCAJUBA/PA.

Intime-se o impetrante e a autoridade coatora, o Sr. Prefeito Municipal Paulo Liberte Jasper para darem cumprimento à decisão liminar.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação.

Esta Decisão serve como mandado/ofício.

CUMPRA-SE COMO MEDIDA DE URGÊNCIA.

P.R.I.

Tailândia, 06 de março de 2020.

Aline Cristina Breia Martins

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível Respondendo pela 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia

Narra a autora Alessandra Rosa Ribeiro em sua peça exordial, que foi aprovada no Concurso Público 01/2019 do Município de Tailândia, em 19º lugar para o cargo de professora de educação infantil.

Afirma que, no dia 20/01/2020 fora publicado no Diário Oficial do Estado a informação de que a impetrante havia sido aprovada na 19ª colocação. Que no dia 13/02/2020 foi publicada a convocação para entrega da documentação com início no dia 17/02/2020 e fim em 06/03/2020.

Alega a impetrante que encontra-se cursando o último semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia no Centro Universitário Internacional UNINTER/PAP Mocajuba/PA, contudo, já teria efetuado a entrega do TCC e concluído os estágios supervisionados, restando pendentes seis disciplinas para serem cursadas, motivo este que a fez requerer perante a instituição UNINTER a antecipação da conclusão do curso, não tendo logrado êxito, vez que somente conseguiu antecipar a defesa do TCC.

Por fim, informou que a Secretaria Municipal de Educação de Tailândia/PA estaria exigindo a entrega do diploma/declaração no momento da habilitação documental (até 06/03/2020), o que, segundo a impetrante, estaria em desacordo com a Súmula 266 do STJ.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Douto Juízo de 1º

grau, conforme acima transcrito.

Inconformado com a decisão interlocutória proferida, o Agravante, interpôs o presente recurso (id. Nº 3070842), alegando em suas razões recursais que a atuação da Administração foi realizada em total consonância com os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação às normas editalícias, uma vez que o edital é a lei do concurso e é obrigatória a sua observância pelos candidatos e pela Administração. Sustentou, que não há o que se falar em ilegalidade do ato da Administração Pública, vez que desclassificou, na fase de habilitação documental que antecede a posse, candidato que não apresentou a documentação de titulação exigida para o cargo no prazo estipulado.

Assevera, que o concurso público tem como objetivo a escolha dos melhores candidatos para o preenchimento das vagas disponíveis neste ente municipal. Ao concorrer ao cargo, deverão os candidatos preencher os requisitos dispostos no edital. Desta forma, o documento que a agravada deixou de apresentar, qual seja, declaração/diploma do curso, item indispensável para a investidura no cargo a que concorreu, qual seja, o de Professor de Educação Infantil (cargo 69), faz com que seja completamente regular e justa a sua desclassificação.

Dessa forma, requereu a concessão de efeito suspensivo, o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a r. decisão definitivamente.

Foram ofertadas contrarrazões.

Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito do Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

No caso em tela, cumpre ressaltar que o cerne da questão travada no presente feito é a respeito do parcial deferimento da liminar que determinou ao Prefeito Municipal de Tailândia/PA que receba o Diploma/Declaração da impetrante no momento da posse.

Com efeito, a decisão monocrática agravada apenas aplicou o entendimento sedimentado na súmula 266 do STJ. Em se tratando especificamente de comprovação de escolaridade, deve ser ressaltado que o STJ já sumulou o entendimento de que a respectiva exigência deve ocorrer no momento da posse – após encerrado o certame:

O DIPLOMA OU HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DEVE SER EXIGIDO NA POSSE E NÃO NA INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO." Súmula 266, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135).

No mesmo sentido segue o entendimento do STF:

Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso público. 3. Comprovação de habilitação. Momento da posse. Exigência de apresentação de diploma e registro no órgão de classe competente após a conclusão do curso de formação que, no caso, consiste em etapa do referido concurso. 3. Precedentes da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 839058 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/04/2011, DJe-074 DIVULG 18-04-2011 PUBLIC 19-04-2011 EMENT VOL-02506-01 PP-00296).

Ademais, com relação à exigência do diploma no ato da inscrição, tem-se entre os Tribunais pátrios o entendimento firmado, no sentido de que a habilitação profissional e a escolaridade são condições para a investidura no cargo, e não para efeito de matrícula no respectivo concurso público, devendo, pois, serem exigidas somente no momento da nomeação e posse no aludido cargo, visto que necessárias apenas ao exercício efetivo da função.

Eis os precedentes de nossos tribunais, in verbis:

E M E N T A – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGEPEN - DECADÊNCIA - AFASTADA - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA EFETUAR MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO – EXIGÊNCIA DESCABIDA – SÚMULA 266 DO STJ - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. É assente que a contagem do prazo decadencial inicia-se da efetiva ciência pelo Impetrante do ato que o eliminou do certame. A lesão sofrida pelo impetrante só veio se verificar no momento em que tomou conhecimento da sua eliminação no concurso e não no momento da publicação do Edital. A exigência de diploma ou de habilitação legal para o exercício do cargo não pode ser feita no momento da matrícula de curso de formação, mas somente por ocasião da respectiva posse, a teor do Enunciado 266 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça." (TJMS. Mandado de Segurança n. 1413196-86.2016.8.12.0000, N/A, 3ª Seção Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 20/02/2017, p: 22/02/2017)

E M E N T A – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA NA DATA DA INSCRIÇÃO DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – COM O 2 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 38.PARECER, ORDEM CONCEDIDA. Consoante a Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça, o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público." (TJMS. Mandado de Segurança n. 1413276-50.2016.8.12.0000, Foro Unificado, 2ª Seção Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 13/02/2017, p: 14/03/2017)

E M E N T A – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL – INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA DO CANDIDATO NO CURSO DE FORMAÇÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – NÃO APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE – ILEGALIDADE – DIPLOMA QUE SÓ DEVE SER EXIGIDO NO MOMENTO DA POSSE. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre o ato coator praticado pelos impetrados, consistente na exclusão do impetrante do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento do Cargo de Agente Penitenciário Estadual. 2. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público (Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça) 3. Segurança parcialmente concedida." (TJMS. Mandado de Segurança n. 1413145-75.2016.8.12.0000, Tribunal de Justiça, 1ª Seção Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 06/03/2017, p: 07/03/2017)

Assim sendo,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/08/2020